Tribunal: TJBA
Processo: 8069428-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069428-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VLADIMIR E SILVA CRISTO

Advogado(s)
:
MARCOS CALEBE DOS SANTOS ALVES, ALESSANDRO FAGUNDES MOURA

AGRAVADO: GILMAR OLIVEIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
ELAINE BISPO DE MENEZES MASCARENHAS, GERSICA DANIELLE DOS SANTOS SOUZA IGLESIAS

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ERRO DE FATO NA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. DIVERGÊNCIA ENTRE IMÓVEL RURAL E LOTE URBANO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO AO AGRAVANTE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação possessória, deferiu tutela de urgência para manutenção da posse em favor dos agravados sobre imóvel denominado “Fazenda Morada do Sol”. O agravante sustenta erro de fato na decisão, ao afirmar que o imóvel objeto da medida liminar corresponde a fazenda rural com área de 23,34 hectares (matrícula nº 25.109), enquanto o bem de sua posse e propriedade consiste em lote urbano distinto, identificado como Lote 13 da Quadra 110, com área de 360,00m2, registrado sob a matrícula nº 101.683.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a tutela de urgência concedida em primeiro grau pode subsistir diante da existência de erro de fato na identificação do imóvel objeto da controvérsia possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A identificação precisa do bem litigioso constitui requisito essencial para a validade e exequibilidade de provimentos jurisdicionais em ações possessórias, sobretudo em sede de tutela de urgência fundada em cognição sumária.

4. A decisão agravada fundamenta a concessão da tutela na alegação de esbulho sobre imóvel rural denominado “Fazenda Morada do Sol”, com área de 23,34 hectares e matrícula nº 25.109.

5. A documentação apresentada pelo agravante, especialmente a matrícula nº 101.683, comprova que o imóvel por ele detido corresponde a lote urbano de 360,00m2, com características físicas, localização e natureza jurídica distintas do imóvel descrito na decisão recorrida.

6. A discrepância entre o imóvel indicado na decisão e o efetivamente pertencente ao agravante compromete a análise da probabilidade do direito dos agravados, pois a tutela liminar foi concedida com base em premissa fática equivocada quanto ao objeto da posse.

7. A execução da medida liminar, fundada nessa incorreta identificação do bem, expõe o agravante ao risco de remoção indevida de imóvel urbano regularmente registrado em seu nome, configurando perigo de dano grave e de difícil reparação.

8. A inconsistência na delimitação do bem e as dúvidas quanto ao alegado esbulho também fragilizam os pressupostos exigidos para a concessão de tutela liminar em ações possessórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige a correta e precisa identificação do imóvel objeto da controvérsia.

2. O erro de fato na descrição do bem litigioso compromete a demonstração da probabilidade do direito e impede a manutenção da medida liminar possessória.

3. A tutela liminar deve ser revogada quando fundada em premissa fática equivocada que possa atingir bem diverso daquele efetivamente controvertido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1023311-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.